Tribunal: TJSP
Processo: 1007682-02.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – Banco recorrente que pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora – Mesma cadeia de fornecimento e impossibilidade de distinção pelo consumidor – Teoria da aparência – Responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização – PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Cobrança pelo beneficiário – Prazo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – Banco recorrente que pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora – Mesma cadeia de fornecimento e impossibilidade de distinção pelo consumidor – Teoria da aparência – Responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização – PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Cobrança pelo beneficiário – Prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) – Inaplicabilidade do prazo trienal previsto pelo art. 206, § 3o, inciso IX, do CC, que diz respeito somente às hipóteses de seguro obrigatório – Propositura da ação anteriormente ao decurso do prazo prescricional – Sentença mantida – Negado provimento.